Tribunal: TJMT
Processo: 1023458-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-25
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata se de pedido de revisão criminal de n. 1023458-17.2021.8.11.0000 interposto por EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR nos autos da ação 0003622-66.2009.8.11.0042, em face da Primeira Vara Criminal e Tribunal Do Júri de Cuiabá – MT.
Em resumo, aduz que o requerente na data de 28/02/2008, acabou por se envolver em envolver em praticas ilícitas, levando uma menor a óbito e desde a data de sua prisão, qual seja 04/03/2009, vem cumprindo sua pena em regime fechado;
Narra que após uma revisão criminal, em outubro de 2019, sua pena foi reduzida para 41 anos 08 meses e 25 dias multa;
Sustenta que na data do fato delitivo encontrava com 18 anos e 09 meses, portanto, recluso a mais de 12 anos em regime fechado, motivo pelo qual requer a revisão nas penas a ele atribuídas e por ter comportamento exemplar durante o tempo de reclusão.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no 005/2008-0E e no 006/2009-TP editadas por este Tribunal, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
Na hipótese, a matéria versada não contém cunho jurídico urgente ao ponto de ser tratada ao nível do plantão, até porque o requerente está recluso desde 04/03/2009, podendo o referido pedido ser feito em expediente ordinário.
Estando o relator plantonista submisso a referidas orientações, tem-se que uma maior dose de flexibilidade, ainda mais neste caso concreto, implicaria em violação do juiz natural, segundo a regra constitucional (art. 5o, XXXVII e LIII, CF/88).
Com essas considerações, abstendo-me de analisar a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Terminado o período de plantão, determino a distribuição de forma regular, observando eventual prevenção.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =